Tribunal: STJ
Processo: 1510728-86.2022.8.26.0347
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968470 - SP(2025/0217868-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE LUIS DE SANTANA
ADVOGADO
: GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7, STJ E 284, STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
, combinado
art. 33, caput
com o
§4o, da
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de quebra da
cadeia de custódia e manteve a condenação, destacando a regularidade das etapas
previstas no
-B do Código de Processo Penal.
art. 158
4. O recurso especial foi inadmitido por múltiplos óbices autônomos, incluindo:
inadequação da via para exame direto de matéria constitucional; deficiência na indicação
de dispositivos federais sobre a tese de não configuração do tráfico (Súmula n. 284,
STF); ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão (Súmula n. 283, STF);
ausência de cotejo analítico e prova da divergência (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§
art. 255,
1o, do RISTJ); e óbice da Súmula n. 7, STJ.
5. O agravante interpôs agravo em recurso especial, reafirmando a inaplicabilidade da
Súmula n. 7, STJ, reiterando a tese de quebra da cadeia de custódia e pedidos de nulidade
das provas e absolvição por insuficiência probatória.
6. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, apontando ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deficiência de fundamentação e ausência de cotejo analítico.
7. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
ataque específico a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e pela
manutenção dos óbices identificados pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA55184799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d0885339-6eeb-4431-b3e0-bbbe163677cd

8. No agravo regimental, a defesa reiterou a tese de quebra da cadeia de custódia, alegou
violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e ao
o, LVII, da
art. 5
Constituição Federal, e pleiteou a reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deveria ter
sido conhecido, considerando a alegação de ausência de incidência da Súmula 7, STJ, e a
suposta violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e ao
o, LVII,
art. 5
da Constituição Federal, além da tese de quebra da cadeia de custódia e insuficiência
probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação específica de todos
os óbices autônomos indicados na decisão de admissibilidade do Tribunal de origem,
conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ e pelo enunciado da Súmula n.
182, STJ.
11. A ausência de ataque específico à deficiência de fundamentação e à falta de cotejo
analítico e de prova adequada do dissídio atraiu a aplicação das Súmulas n. 284 e 283,
STF.
12. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi devidamente analisada pelas
instâncias ordinárias, que afirmaram a regularidade do rastreamento dos vestígios, com
observância das etapas previstas no
-B do Código de Processo Penal.
art. 158
13. A pretensão de infirmar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias
demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7, STJ.
14. A ausência de demonstração de similitude fática e teses divergentes, bem como a
falta de comprovação do dissídio por meio de cotejo analítico, inviabilizam o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
2.
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
A ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos autônomos da decisão de
3.
inadmissibilidade atrai a aplicação das Súmulas n. 284 e 283, STF.
A inobservância do
procedimento do
-B do Código de Processo Penal não foi constatada pelas
art. 158
4.
instâncias ordinárias, que afirmaram a regularidade da cadeia de custódia.
A pretensão
de revalorização de provas ou de infirmar premissas fáticas fixadas pelas instâncias
5.
ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
O recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição Federal exige demonstração de similitude fática e
art. 105, inciso III,
teses divergentes, bem como comprovação do dissídio por meio de cotejo analítico.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII;
III, "a" e "c";
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP,
-B; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 158
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; STF, Súmula 283;
STF, Súmula 284.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55184799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d0885339-6eeb-4431-b3e0-bbbe163677cd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d0885339-6eeb-4431-b3e0-bbbe163677cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968470 - SP(2025/0217868-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE LUIS DE SANTANA
ADVOGADO
: GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7, STJ E 284, STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
, combinado
art. 33, caput
com o
§4o, da
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de quebra da
cadeia de custódia e manteve a condenação, destacando a regularidade das etapas
previstas no
-B do Código de Processo Penal.
art. 158
4. O recurso especial foi inadmitido por múltiplos óbices autônomos, incluindo:
inadequação da via para exame direto de matéria constitucional; deficiência na indicação
de dispositivos federais sobre a tese de não configuração do tráfico (Súmula n. 284,
STF); ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão (Súmula n. 283, STF);
ausência de cotejo analítico e prova da divergência (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§
art. 255,
1o, do RISTJ); e óbice da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54839981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: 3a88678c-24c8-498c-89a5-91c02b722780

5. O agravante interpôs agravo em recurso especial, reafirmando a inaplicabilidade da
Súmula n. 7, STJ, reiterando a tese de quebra da cadeia de custódia e pedidos de nulidade
das provas e absolvição por insuficiência probatória.
6. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, apontando ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deficiência de fundamentação e ausência de cotejo analítico.
7. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
ataque específico a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e pela
manutenção dos óbices identificados pela Corte de origem.
8. No agravo regimental, a defesa reiterou a tese de quebra da cadeia de custódia, alegou
violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e ao
o, LVII, da
art. 5
Constituição Federal, e pleiteou a reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deveria ter
sido conhecido, considerando a alegação de ausência de incidência da Súmula 7, STJ, e a
suposta violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e ao
o, LVII,
art. 5
da Constituição Federal, além da tese de quebra da cadeia de custódia e insuficiência
probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação específica de todos
os óbices autônomos indicados na decisão de admissibilidade do Tribunal de origem,
conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ e pelo enunciado da Súmula n.
182, STJ.
11. A ausência de ataque específico à deficiência de fundamentação e à falta de cotejo
analítico e de prova adequada do dissídio atraiu a aplicação das Súmulas n. 284 e 283,
STF.
12. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi devidamente analisada pelas
instâncias ordinárias, que afirmaram a regularidade do rastreamento dos vestígios, com
observância das etapas previstas no
-B do Código de Processo Penal.
art. 158
13. A pretensão de infirmar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias
demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54839981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: 3a88678c-24c8-498c-89a5-91c02b722780

14. A ausência de demonstração de similitude fática e teses divergentes, bem como a
falta de comprovação do dissídio por meio de cotejo analítico, inviabilizam o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
2.
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
A ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos autônomos da decisão de
3.
inadmissibilidade atrai a aplicação das Súmulas n. 284 e 283, STF.
A inobservância do
procedimento do
-B do Código de Processo Penal não foi constatada pelas
art. 158
4.
instâncias ordinárias, que afirmaram a regularidade da cadeia de custódia.
A pretensão
de revalorização de provas ou de infirmar premissas fáticas fixadas pelas instâncias
5.
ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
O recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição Federal exige demonstração de similitude fática e
art. 105, inciso III,
teses divergentes, bem como comprovação do dissídio por meio de cotejo analítico.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII;
III, "a" e "c";
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP,
-B; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 158
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; STF, Súmula 283;
STF, Súmula 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE LUIS DE SANTANA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
,
art. 33, caput
com a incidência do
§4o, da
às penas de 01 (um) ano e 08
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme
sentença de primeiro grau (fls. 228-235).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de quebra
da cadeia de custódia e, no mérito, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a
condenação, destacando a observância das etapas do
-B do Código de Processo
art. 158
Penal, a suficiência probatória e a caracterização do tráfico privilegiado (fls. 308-318).
Documento eletrônico VDA54839981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: 3a88678c-24c8-498c-89a5-91c02b722780

A defesa opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à nulidade
por quebra da cadeia de custódia, os quais foram conhecidos e rejeitados, com
reafirmação de que a matéria fora devidamente analisada e que houve correto
rastreamento dos vestígios conforme o
-B do Código de Processo Penal (fls. 343-
art. 158
349).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 158-A a 158-F
do Código de Processo Penal e ao
o, inciso LVII, da Constituição Federal,
art. 5
pleiteando o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia além de
dissídio jurisprudencial, bem como, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade ou
insuficiência probatória (fls. 324-337).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial por múltiplos óbices
autônomos, a saber: inadequação da via especial para contrariedade direta à Constituição;
deficiência na indicação de violação a dispositivo infraconstitucional quanto à tese de
não configuração do tráfico, com aplicação da Súmula n. 284, STF; ausência de ataque a
todos os fundamentos do acórdão recorrido, com incidência da Súmula n. 283, STF; não
comprovação do dissídio por falta de cotejo analítico, à luz do
§1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça; e óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 365-369).
A defesa interpôs agravo em recurso especial reafirmando a inaplicabilidade
da Súmula n. 7, STJ, indicando violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal e ao
o, inciso LVII, da Constituição Federal, e sustentando o preenchimento
art. 5
dos pressupostos recursais, com a mesma tese de quebra da cadeia de custódia e pedidos
de nulidade das provas e absolvição (fls. 372-387).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deficiência de fundamentação e ausência de cotejo analítico, assinalando,
ainda, inexistência de flagrante ilegalidade quanto à alegada quebra da cadeia de custódia
e o óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 436-440).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso especial
por ausência de ataque específico a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e pela manutenção dos óbices identificados pela Corte de origem (fls.
443-446).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso especial
deveria ter sido admitido, que não incide a Súmula n. 7, STJ, que houve violação aos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e que restou comprovada a
Documento eletrônico VDA54839981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: 3a88678c-24c8-498c-89a5-91c02b722780

tempestividade do agravo em recurso especial, reiterando a tese de quebra da cadeia de
custódia e a necessidade de absolvição por insuficiência probatória. Requer, ao final, o
provimento do agravo regimental para reforma da decisão monocrática (fls. 452-462).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para que se conheça do
agravo em recurso especial e, por conseguinte, do recurso especial.
Verifico que a decisão agravada examinou de modo suficiente os fundamentos
do agravo e concluiu corretamente pelo não conhecimento da insurgência porque ausente
impugnação específica de todos os óbices autônomos indicados na decisão de
admissibilidade do Tribunal local.
Registro que o entendimento desta Corte exige que o agravante demonstre o
desacerto da decisão de inadmissibilidade do recurso especial refutando todos os
fundamentos utilizados, sob pena de manutenção do
, orientação também
decisum
realçada pelo Ministério Público Federal.
Nessa linha, tem aplicabilidade o enunciado da Súmula n. 182, STJ: “É
inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada”.
No caso, o recurso especial foi inadmitido por cinco fundamentos autônomos,
quais sejam: inadequação da via para exame direto de matéria constitucional; deficiência
na indicação de dispositivos federais sobre a tese de não configuração do tráfico, com
aplicação da Súmula n. 284, STF; ausência de ataque a todos os fundamentos do
acórdão, com incidência da Súmula n. 283, STF; ausência de cotejo analítico e de prova
da divergência, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e óbice da Súmula n. 7, STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial a defesa não refutou, de forma
específica, a deficiência de fundamentação e a falta de cotejo analítico e de prova
adequada do dissídio, limitando-se a afirmar, genericamente, que não incide a Súmula n.
7, STJ, bem como a reiterar a narrativa fática sobre o lapso temporal entre a retenção
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a perícia. Nessa moldura, incide o
enunciado da Súmula n. 284, STF, cujo texto estabelece: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA54839981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: 3a88678c-24c8-498c-89a5-91c02b722780

Do mesmo modo, a ausência de ataque a todos os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido atrai a Súmula n. 283, STF, que inviabiliza o conhecimento quando o
recurso não abrange todos os fundamentos suficientes da decisão.
Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, verifico que as instâncias
ordinárias, tanto na sentença quanto no acórdão da apelação e no julgamento dos
embargos de declaração, foram explícitas em afirmar a regularidade do rastreamento dos
vestígios, com observância das etapas de coleta, acondicionamento, processamento e
armazenamento do material, nos termos do
-B do Código de Processo Penal,
art. 158
inexistindo indícios de adulteração do material periciado, à luz da documentação dos
Correios, da autoridade policial e do laudo do Setor Técnico-Científico da Polícia
Federal (fls. 312-313).
Nessas condições, a pretensão de infirmar tais premissas demandaria amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Ressalto que a própria decisão monocrática agravada delimitou que, para
afastar o óbice da Súmula n. 7, STJ, seria necessário demonstrar, mediante cotejo entre
os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, que o exame pretendido não
implicaria modificação das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal local, o que não foi
atendido nas razões do agravo em recurso especial.
Adicionalmente, subsiste a deficiência no manejo do recurso especial pela
alínea “c” do
da Constituição Federal, pois não houve o indispensável
art. 105, inciso III,
cotejo analítico a evidenciar similitude fática e teses divergentes e tampouco a
comprovação do dissenso pelos meios processuais adequados, na forma do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça. A decisão de origem é clara ao exigir tais requisitos e a decisão
monocrática desta Corte reafirmou esse entendimento.
Em outras palavras, não é possível discordar das instâncias ordinárias para
concluir de forma diversa para a observância da cadeia de custódia ou revalorizando as
provas sem incidir em reexame fático-probatório. A matéria foi devidamente debatida
nos limites da via eleita, e o agravo em recurso especial deixou de atacar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, condição necessária para seu conhecimento,
consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte.
Diante desse contexto, mantenho a decisão monocrática pelos próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: 3a88678c-24c8-498c-89a5-91c02b722780

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.968.470 / SP
Número Registro: 2025/0217868-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15107288620228260347
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIS DE SANTANA
ADVOGADO : GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE LUIS DE SANTANA
ADVOGADO : GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: 5749cc8d-f232-4e04-9848-6ffed66ae208

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: 5749cc8d-f232-4e04-9848-6ffed66ae208